Tribunal: TJSP
Processo: 1035779-35.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA
- Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais– Cartão de crédito/débito – Compras não reconhecidas pelo consumidor - Bandeira de cartão de crédito que também é responsável pelo serviço - Legitimidade passiva configurada:

– A proprietária da bandeira do cartão bancário é parte legítima para figurar no polo passivo de ação referente a

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA
- Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais– Cartão de crédito/débito – Compras não reconhecidas pelo consumidor - Bandeira de cartão de crédito que também é responsável pelo serviço - Legitimidade passiva configurada:

– A proprietária da bandeira do cartão bancário é parte legítima para figurar no polo passivo de ação referente a compras não reconhecidas pelo consumidor - Bandeira de cartão bancário respondem solidariamente com as instituições financeiras administradoras do cartão, integrando a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 14 do CDC. Precedentes do E. STJ.

DANO MATERIAL
– Consumidor – Cartão de crédito/débito utilizado por terceiros – Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo do consumidor – Dever da bandeira e instituição financeira zelarem pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

- É dever da bandeira do cartão, assim como da instituição financeira, zelarem pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela utilização do cartão de débito clonado – Dever de restituição dos valores debitados indevidamente da conta corrente, em razão de compras fraudulentas efetivadas com o cartão da cliente.

DANO MORAL
– Compras não reconhecidas pelo consumidor– Fraude – Responsabilidade objetiva da proprietária da marca do cartão e da instituição financeira- Cadeia produtiva - Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A clonagem do cartão titularizado pelo consumidor, com a realização de compras expressivas por estelionatários, implica a observação do que dispõe a Súmula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente os fornecedores, por ações de terceiros, gerando, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

-Bem por isso, o valor fixado na origem deve ser mantido.

RECURSO DA ELO NÃO PROVIDO.
RECURSO DO BRADESCO NÃO PROVIDO.